Tribunal: TJDFT
Processo: 0741560-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DESCONSTITUÍDA.

1. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal.

2. A penhora sobre quantia encontrada via sistema SISBAJUD, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor.

3. Recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora.